Tribunal: TJMT
Processo: 1021396-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1021396-38.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), OSVALDO GRAJAU TORRES (VÍTIMA), DIEGO MEDINA - CPF: 049.448.861-10 (RECORRENTE), IAGO DE OLIVEIRA FURTADO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – NULIDADE POR NÃO DESENTRANHAMENTO DE PROVA ANULADA, INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, FUTILIDADE “INCOMPATÍVEL” COM DESENTENDIMENTO ANTERIOR E NÃO INDICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PEDIDOS DE NULIDADE DA PRONÚNCIA OU DESPRONÚNCIA, SUBSIDIARIAMENTE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL REALIZADA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PARECER DA PGJ – ARESTO DO STJ – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA REJEITADA COM DESENTRAMENTO DA

PRIMEIRA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

– CONFISSÃO DO RECORRENTE CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL – VALOR PROBATÓRIO – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ E TJMT – DESPRONÚNCIA – NÃO CABIMENTO – DECISÃO DO TJDF –

FUTILIDADE

– DISCUSSÃO ANTERIOR

– ENTENDIMENTO DO STJ –

NÃO DESCARACTERIZAÇÃO –QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL CONSERVADA

– VÍTIMA EM MOVIMENTO

E ATINGIDA NA REGIÃO GLÚTEA –

ELEMENTO SURPRESA

– DIRETRIZ DO STJ –

ENUNCIADO CRIMINAL

2 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a prefacial, se “
a prova anulada não serviu para amparar o decreto de pronúncia, não tendo a Magistrada feito qualquer menção ao seu conteúdo, e também considerando que foram carreadas aos autos, respeitando-se o devido processo legal e os princípios dele decorrentes (contraditório e ampla defesa), novas provas que autorizam a pronúncia”
(PGJ, Parecer no

013263-001/2020).

“É assente a jurisprudência pátria no sentido de que o reconhecimento de nulidades, no curso do processo penal, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).”
(STJ, HC no 427.129/SP)

A confissão no inquérito policial, “
embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal 11).

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR; TJMT,

RSE NU 1005383-95.2019.8.11.0000).

“Despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138).

A

“existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar”
a qualificadora do motivo fútil (STJ, AgRg no AREsp no 1449089/PB).

Para configurar a qualificadora do recurso que dificulte a defesa o elemento
“surpresa é o fator diferencial que se deve buscar”
(STJ, REsp no 1.713.312/RS).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1021396-38.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

RECORRENTE(S):
DIEGO MEDINA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por DIEGO MEDINA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos da ação penal (Código 80078), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, II, IV, do CP - (ID 61751537- fls. 1/6).

O recorrente sustenta que: 1) a pronúncia seria nula por “
contaminação
”, uma vez que as provas reconhecidas ilícitas pelo Juízo singular, em decisão proferida em 12.9.2014, não foram desentranhadas dos autos; 2) inexistem indícios suficientes de autoria para pronúncia porque o “
verdadeiro autor do delito
” teria sido o codenunciado

Iago de Oliveira Furtado; 3) a futilidade seria “
incompatível”
com desentendimento anterior ou contemporâneo entre autor e vítima;

4) a inicial acusatória não descreveu “
no que consistiu
” a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pede o provimento para declarar a nulidade da pronúncia com o desentranhamento das provas “
já reconhecidamente ilícitas
” ou a despronuncia. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 61751552/ID 61751554).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento (ID 91850470).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 66895962).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II do CP). Pronúncia. Irresignação da Defesa. Preliminar: Alegada nulidade da pronúncia por não ter ocorrido o desentranhamento das provas anuladas pelo juízo de piso. Improcedência. Instrução processual que foi renovada. Observância do contraditório e ampla defesa. Magistrado que não se utilizou das provas anuladas para formar sua convicção acerca da materialidade delitiva e da presença de indícios suficientes de autoria, diante da presença de outras provas suficientes para a prolação da novel sentença de pronúncia. Prejuízo não demonstrado. Preliminar que deverá ser rejeitada. Mérito: Pretendida impronúncia ou, subsidiariamente, decote das qualificadoras. Inviabilidade. Decisão recorrida amparada na comprovação da materialidade delitiva e na existência de indícios suficientes da autoria. Conjunto probatório que não descarta peremptoriamente as qualificadoras. Elementos probatórios suficientes para que a análise do caso seja remetida ao Conselho de Sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 93580476)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente suscita nulidade da pronúncia sob
a
assertiva de que estaria
“contaminada
” por provas reconhecidas ilícitas por decisão proferida, em 12.9.2014, as quais não foram desentranhadas dos autos.

De fato, em 12.9.2014, o Juízo singular [juiz de Direito, Cristiano dos Santos Fialho] acolheu o pedido do órgão da Defensoria Pública (ID 61751998- fls. 1/11) e declarou a nulidade de todos os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 14.3.2014, ao sopesar que os codenunciados

DIEGO MEDINA, ora recorrente, e Iago de Oliveira Furtado, codenunciado [falecido no decorrer da instrução, em 9.8.2014, conforme Certidão de Óbito - ID 61751502] não participaram do ato processual, porquanto se encontravam segregados em uma unidade prisional na Comarca de Barra do Bugres/MT (ID 61751999 – fls. 4/5).

Todavia, nova instrução foi realizada [16.12.2014], observando-se o contraditório e a ampla defesa [com oitiva da vítima, sete testemunhas e o interrogatório do recorrente], e a decisão de pronúncia foi prolatada com suporte nesses elementos. Em outras palavras, o juiz da causa não adotou a instrução anteriormente anulada.

Nesse contexto, integra-se
o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...] as provas declaradas nulas, apesar de não terem sido desentranhadas dos autos, não foram consideradas como elementos para formar a convicção da Magistrada que prolatou a pronúncia do recorrente, eis que, reaberta a instrução, foram colhidos, sob o crivo do contraditório, elementos probatórios que autorizaram a pronúncia, sem que houvesse necessidade de a Magistrada se valer das provas produzidas na instrução anteriormente anulada.

Assim, não há que se cogitar da alegada nulidade por falta de desentranhamento das provas anuladas por inobservância do contraditório, pois, se assim fosse, pela mesma lógica, ter-se-ia que se suprimir também as provas inquisitoriais, uma vez que produzidas sem a garantia do art. 5o, LV, da CF. Enfim, considerando que a prova anulada não serviu para amparar o decreto de pronúncia, não tendo a Magistrada feito qualquer menção ao seu conteúdo, e também considerando que foram carreadas aos autos, respeitando-se o devido processo legal e os princípios dele decorrentes (contraditório e ampla defesa), novas provas que autorizam a pronúncia do recorrente, manifestamo-nos pela rejeição da prefacial, a teor do artigo 563 do Código de Processo Penal.”
(Parecer no

013263-001/2020, Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 93580476)

E destaca-se aresto do c. STJ:

“
É assente a jurisprudência pátria no sentido de que o reconhecimento de nulidades, no curso do processo penal, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).”
(HC no 427.129/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.12.2018)

Logo, a anulação da pronúncia mostra-se impertinente.

De toda sorte, ao se considerar a invalidade da primeira instrução, afigura-se conveniente o seu desentranhamento para assegurar a higidez do contexto probatório sem qualquer decisão ou ato processual ineficaz documentado nos autos.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade da pronúncia, mas com o desentranhamento dos atos processuais (ID 61751468 – fls.1/12).

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de outubro de 2010, por volta das 23:00h, na Rua São Benedito, n° 1997, Bairro São José 1, os denunciados, agindo com animus necandi, utilizando uma arma de fogo tipo revolver, marca CBC, calibre .38, (apreendida às fls. 67),por motivo fútil e mediante recuso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Osvaldo Grajaú Torres, efetuando vários disparos de arma de fogo contra a residência onde se encontrava a vítima, dos quais um atingiu a vítima na região glútea, não consumando o delito em razão de a vítima ter recebido pronto socorro médico.

Segundo restou apurado, nas circunstancias de tempo e lugar descritas no parágrafo anterior, a vítima se encontrava com amigos em frente a residência quando em determinado momento os denunciados chegaram em uma motocicleta, sendo que o denunciado Iago de Oliveira Furtado desceu da moto de posse da arma de fogo e, de inopino, dirigiu -se até a porta da casa, momento em que o denunciado Diego disse “pipoca, pipoca”, e, então, o denunciado Iago efetuou vários disparos de arma de fogo em direção a vítima e seus amigos que lá estavam, tendo um desses disparos atingido a vítima Osvaldo na região glútea.

Apurou-se, ainda, que os denunciados agiram por motivo fútil, pois após trocarem algumas ofensas com a vítima e seus amigos, os denunciados saíram do local, apoderaram-se de uma arma de fogo (apreendida as fls. 67) e retomaram ate a residência onde estava a vítima Osvaldo e seus amigos, desferindo os tiros mencionados, com o inequívoco intuito de matar a vítima.

Após os disparos, os denunciados empreenderam fuga e a vítima recebeu imediato SOCORRO médico. [...].”
(Ana Luíza Barbosa da Cunha, promotora de Justiça – ID 61751023)

Em 4.11.2014, foi declarada a extinção da punibilidade do codenunciado Iago de Oliveira Furtado [falecimento ocorrido em 9.8.2014], nos termos do art. 107, I, do CP (ID 61751509- fls. 1).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] no tocante ao exame da autoria da prática do delito, os indícios estão presentes nas declarações das testemunhas prestadas em sede policial, assim como o depoimento prestado em Juízo.

Nesse sentido, lanço mão do conteúdo das declarações que foram prestadas por parte da vítima Osvaldo Grajau Torres, em fase judicial (fls. 475 e 483): [...].

Diante disso, lanço mão das declarações da testemunha Cristian Rafael Bogo (fls. 479 e 483): [...].

Em idêntico sentido, impende trazer à baila o teor do depoimento prestado pela testemunha Ronaldo Rodrigues Costa, na etapa judicial (fls. 481 e 483), que exteriorizou que: [...].

Com o propósito de dar sustentáculo à estória anteriormente narrada, colhe-se o conteúdo do depoimento externado por parte do próprio réu Diego Medina, na fase extrajudicial (fls. 42/44), que expôs que: [...].

Deveras, não constitui demasia assinalar, por conveniente, que, nessa fase processual, despreza-se a clássica ideia do ‘in dubio pro reo’, sobrelevando o princípio do ‘in dubio pro societate’, com a consequência de que a absolvição sumária [art. 415 do Código de Processo Penal], a desclassificação da infração [art. 74, § 3.o e art. 419, ambos do Código de Processo Penal] ou a impronúncia do acusado [art. 414 do Código de Processo Penal], somente podem ser reconhecidas com lastro/esteio em demonstração segura, estribada em argumentos e fundamentos concretos colhidos do acervo de provas e que detenha a capacidade de autorizar a incidência da causa excludente da competência privativa do Tribunal do Júri.

É que, por se cuidar de mero juízo de admissibilidade, basta que existam, a par da materialidade delitiva, apenas indícios da autoria da infração penal, para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.[...].

Sob outro prisma de enfoque, no que tange à incidência da circunstância que qualifica a infração penal em exame, alusiva ao fato de que o delito teria sido praticado por motivação fútil [art. 121, § 2.o, inciso II do Código Penal], considero que deva ficar, nesta etapa processual, mantida, até mesmo por que não foi repelida de forma manifesta pela prova produzida nos autos. A futilidade da motivação deriva, fundamentalmente, da circunstância de que o móvel da conduta do requerido, ao que tudo indica, se centralizaria em razão da vítima e seus amigos trocarem ofensas com o denunciado e o corréu Iago (já falecido), de tal forma a revelar, ao menos ‘a prima facie’, a implementação de relação de desproporção entre a ação humana e o resultado naturalístico.

E, por derradeiro, no que diz respeito ao emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, [art. 121, § 2.o, inciso IV do Código Penal], considero que, diante da possível inexistência de motivo para a vítima esperar, naquelas circunstâncias, pelos disparos de arma de fogo contra ela perpetrada, deve ficar nesta fase processual mantida, na íntegra. [...].

Ante o exposto, com esteio no conteúdo normativo do art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu Diego Medina, devidamente qualificado, por infração ao disposto no art. 121, § 2.o, incisos II e IV, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. [...].”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – Sistema
Primus
/Código 80078/Comarca de Sorriso – ID 61751537- fls. 1/6)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Auto de Constatação em Local de Crime –
“05 disparos de arma de fogo que atingiam a frente da residência e interior e 01 disparo atingiu a vitima na altura da nádega
”

– (ID 61751028- fls. 6/7), Auto de Apreensão da Arma (ID 61751030- fls. 7 e ID 61751032 – fls. 6/8), Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID 61751030- fls. 10/11), Laudo Pericial no 02.05.03.0971/2010 (ID 61751034- fls. 2/3), Laudo Pericial e Mapa Topográfico para Localização de Lesões no 01-22-00131-11/2010 –
“resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias (risco de vida)
” – (ID 61751034 – fls. 5/10) e Prontuário Médico da vítima (ID 61751035- fls. 1/8 e ID 61751036 – fls. 1/5).

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Ronaldo Rodrigues Costa, testemunha presencial (ID 61751025- fls. 6/7), Simoni Fillipi (ID 61751025 –fls.4/5), Lucimar da Silva (ID 61751026- fls. 7/8), Cristian Rafael Bogo, testemunha presencial (ID 61751026 – fls. 5/6), Osvaldo Grajau Torres, vítima (ID 61751026- fls.3/4), Laurenita Moreira de Aguiar (ID 61751026- fls.1), assim como os interrogatórios do codenunciado IAGO DE OLIVEIRA FURTADO (61751027- fls. 3/4)
e
do recorrente DIEGO MEDINA, conhecido por “Ratinho ou Rato” (ID 61751027- fls.2/4).

Em Juízo, foram ouvidos Osvaldo Grajaú Torres, Ronaldo Rodrigues Costa,
Hiago Maciel Graeff Farias, Cristian Rafael Bogo, Márcio Coutinho Scárdua, José Carlos de Souza, Lucimar da Silva e Alex Sandro Queiroz da Silva,

bem como interrogado DIEGO MEDIDA, recorrente

(Relatório de Mídias – ID 61751557- fls.2/4).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 16.10.2010, às 23h, na Rua São Benedito, n° 1997, no Bairro São José, em Sorriso/MT, o recorrente DIEGO MEDIDA, conhecido como “Ratinho ou Rato” juntamente com o codenunciado

IAGO DE OLIVEIRA FURTADO [falecido em 9.8.2014], utilizando-se de uma motocicleta [Yamaha/YBR de cor preta] e de um revólver [calibre 38] desferiram diversos tiros [seis], de inopino, contra a residência onde se encontrava a vítima
Osvaldo Grajaú Torres, conhecido como “Maranhão”, o qual foi atingido por um projetil na região glútea. A tentativa de homicídio teria sido motivada por troca de ofensas ocorrida momentos antes, na rua, entre o recorrente DIEGO MEDIDA e a vítima. O recorrente DIEGO MEDIDA seria o condutor da motocicleta e teria instigado o codenunciado IAGO DE OLIVEIRA FURTADO a realizar os disparos de arma de fogo contra a vítima e seus amigos (excerto da denúncia
– ID 61751023);

-

Osvaldo Grajaú Torres, vítima, em Juízo, narrou que
“estava na frente da casa da Lucinha, é a Lucimar, mãe do Alex; que tava eu, o finado Báe (Francisco), Cristian, o Ronaldo e o Alex na frente da casa; [...] estávamos ali bebendo e eles estavam na frente bebendo com amigos dele; (...) que o Hiago branco eu, também, vi lá; que eles estavam bebendo na casa da frente e nós na outra frente; que ai quando eu e o finado Baé fomos até a esquina, foi quando eles ligaram a moto, acho que eles estavam armados, passou no meio de nós assim, quase relando a moto em mim; que era o Diego e o Iago; que Diego tava conduzindo e o Iago na garupa; que eu estava com um copo, peguei e taquei neles, mas não acertou e foram até o quebra-molas e voltaram e começaram a disparar, [...] eu sabia que eles iriam atirar em mim; [...] eles começaram a disparar eu estava na frente da casa, depois eu entrei [...]; que começaram a acertar a parede, lá pra dentro da casa; que a hora que eu virei e pegou uma bala em mim; que a bala pegou na minha bunda; [...] que não teve xingamento, foi só nessa hora que ele passou, eu peguei o copo e joguei isso ai teve; [...] quem atirou foi o Iago, que tava na garupa; que o Diego falava “atira, atira logo!”; que depois que ele atirou a última bala pegou em mim; [...] tava dentro da casa quando fui atingido
” (excerto da sentença - ID 61751537- fls. 1/6);

- Cristian Rafael Bogo, testemunha presencial, na instrução processual, afirmou que estava na casa do Alex Sandro Queiroz da Silva: ele, a vítima Osvaldo, o finado “Báe” (Francisco) namorado de Simoni Fillipi e o Ronaldo Rodrigues Costa. Na residência em frente encontravam-se Iago de Oliveira Furtado, o recorrente DIEGO MEDINA e outros. O que “
aconteceu foi que na hora que o “Rato” e o Iago, [...], passaram o Osvaldo jogou um copo de cuba; [...] que não teve xingamento não; [...]. que eles foram até a esquina e já deram dois tiros pra cima, antes deles chegarem atirando ali; [...] que o Diego ficou na moto e o Iago desceu efetuando os disparos e descarregou a arma; que ele entrou no quintal da casa; [...]ele disparava na direção do Osvaldo; [...] que o Iago ficou uns dois metros, dois metros e meio na frente do Osvaldo; que o Iago desceu e o “Rato” ficou só na moto; que o “Rato” falava pra atirar”

(
excerto da sentença -

ID 61751537- fls. 1/6);

- Ronaldo Rodrigues Costa, perante o juiz da causa, relatou que na residência “
tinham umas oito, nove pessoas [...], estava o Osvaldo, o Cristian, meu irmão Romário, também estava o Francisco, Simoni; que estávamos bebendo ali; que o Diego e o Iago estavam na casa de frente e uma galera lá
; [...]
que lembro um pouco assim que [...] o Alex falou que o povo da frente estava armado que não era pra mexer com eles não sei o que; que o Osvaldo falou que ele tinha medo que eles estavam armados ai pegaram e iriam embora da festa; que o Iago e o Diego [...] foram embora acelerando moto lá, estralando né, ai o Osvaldo pegou e jogou o ‘goró’; que o Osvaldo estava na rua e eles começaram a acelerar a moto, fazer barulho e passar bem devagarzinho, pegamos e saímos pra fora, o Osvaldo saiu pra fora, quando vi ele jogou o ‘goró’ nas costas do último que estava passando de moto que era o Hiago branco; (...) que o Hiago branco não tinha ido embora, ai eles pegaram e subiram, depois voltou, dai mais lá em cima eles deram tiro pra cima, foi o Iago e o Diego, nisso o Osvaldo estava voltando pra entrar pra dentro da casa, ai eu peguei estava no portão voltando, ai eu peguei e vi eles quebrando a esquina e falei olha eles ai de novo, falei bem alto “corre, corre, eles estão vindo!”; que ai o outro, o “Ratinho”, pegou

falou assim pro Iago “desce, desce e atira neles, mata, mata!”; que ele pegou e desceu, passou por mim no portão olhando pra mim e foi direto no Osvaldo; [...] e começou uma cessão de tiros, querendo acertar o Maranhão; que o Maranhão corria pra um lado, corria pra outro”

(excerto da sentença - ID 61751537- fls. 1/6);

-
Iago de Oliveira Furtado, codenunciado falecido, na fase extrajudicial, asseverou que
“[...] estava em uma casa que fica em frente a uma casa onde OSVALDO estava com mais alguns amigos sendo que [...] também estava acompanhado de mais alguns amigos, incluindo DIEGO MEDINA, vulgo “Ratinho”, [...] que [...] estava passando a pé na rua juntamente com alguns colegas, quando então a vítima e seus colegas começaram a proferir palavras de baixo calão, e em seguida ameaçando o Interrogado dizendo que se tivesse coragem era sacar a arma e matar, onde foram até a residência do Interrogado pegaram a arma de fogo do tipo revólver e voltaram, sendo que antes de ir até a casa [...] e pegar a arma, DIEGO MEDINA caiu da motocicleta vindo a se ralar, em momento em que Valério ainda tentou passar com o veículo por cima dele, mas ele conseguiu se livrar, [...], depois de pegar a arma de fogo do tipo revólver calibre 38 o Interrogado e DIEGO voltaram e ao chegar na casa onde estava a vítima [...]desceu da motocicleta, adentrou ao quintal da residência e efetuou os disparos de arma de fogo na direção da casa onde estavam todos reunidos, a gangue de OSVALDO, sendo que DIEGO ficou em cima da motocicleta esperando o Interrogado efetuar os disparos”
(61751027- fls. 3/4);

- DIEGO MEDIDA, recorrente, na fase inquisitorial, admitiu ter participado da tentativa de homicídio contra a vítima Osvaldo Grajaú Torres juntamente com IAGO DE OLIVEIRA FURTADO e esclareceu que
“estava [...] em frente a uma casa onde OSVALDO estava com mais alguns amigos sendo que [...] também estava acompanhado de mais alguns amigos, incluindo IAGO, sendo que OSVALDO foi ate sua casa para procurar briga, [...]que [...] saiu de dentro da casa e montou em sua motocicleta uma Yamaha/YBR de cor preta e, ao sair na rua, foi cercado por OSVALDO e mais alguns membros da gangue de OSVALDO e quando [...] foi passar pelo quebra-molas jogaram uma garrafa de cerveja no interrogando onde o interrogado perdeu o equilíbrio e caiu no chão, em seguida saiu correndo para pegar a motocicleta momento em que veio Valério um dos amigos de OSVALDO e tentou passar por cima do interrogado com o carro, mas [...] conseguiu levantar a motocicleta e sair correndo, sendo que então [...] foi em casa pegou a arma de fogo, um revólver calibre .38 e voltou em companhia de IAGO; onde IAGO desceu da motocicleta e efetuou os disparos de arma de fogo na direção da casa onde estavam todos reunidos a gangue de OSVALDO, sendo que o interrogado ficou em cima da motocicleta esperando IAGO efetuar os disparos”

(
ID 61751027- fls.2/4). Em Juízo, mudou sua versão e negou participação na tentativa de homicídio, ao afirmar ter sido o codenunciado Iago de Oliveira Furtado, sozinho, quem retornou ao local e efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima (excerto das razões recursais da Defensoria Pública – ID 61751552 – fls. 5)
.

Pois bem.

A participação do recorrente DIEGO MEDIDA na tentativa de homicídio tem substrato em sua confissão extrajudicial, no sentido de que estava na companhia do codenunciado Iago de Oliveira Furtado e este teria realizado os disparos de arma de fogo contra a vítima Osvaldo Grajaú Torres.

Essa narrativa está corroborada nos depoimentos prestados, em Juízo, pela vítima [“
quem atirou foi o Iago, que estava na garupa; que o Diego falava “atira, atira logo”
] e pelas testemunhas presenciais

Cristian Rafael Bogo [“
Diego ficou na moto e o Iago desceu efetuando os disparos e descarregou a arma”
] e Ronaldo Rodrigues Costa [Diego “
falou assim para o Iago desce, desce, e atira neles, mata, mata!”
], a caracterizar indícios suficientes de participação para pronúncia (Relatório de Mídias – ID 61751557- fls.2/4).

Atente-se que a confissão no inquérito policial, ”
embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Não bastasse, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Na mesma linha, anota-se julgado desta e. Câmara:

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.”
(TJMT, RSE NU 1005383-95.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 19.7.2019)

Noutra ótica, “
a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade
” (TJDF, RESE no 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Por conseguinte, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

No tocante à qualificadora do motivo fútil (CP, art. 121, § 2o, II), foi inserida, na denúncia, sob o argumento de que a tentativa de homicídio ocorreu após o recorrente e corréu “
trocarem algumas ofensas com a vítima e seus amigos”

(
ID 61751023). Na pronúncia, o Juízo singular pontuou a futilidade, também, em razão da troca de ofensas, “
a revelar, ao menos ‘a prima facie’, a implementação de relação de desproporção entre a ação humana e o resultado naturalístico
” (ID 61751537- fls. 1/6).

Essa motivação encontra lastro na declaração da vítima [“
eu estava com um copo, peguei e taquei neles, mas não acertou e foram até o quebra-molas e voltaram e começaram a disparar”
], bem como das testemunhas Cristian Rafael Bogo [“
a hora que o Rato e o Iago passaram o Osvaldo jogou um copo de cuba”
] e Ronaldo Rodrigues Costa [“
Osvaldo saiu pra fora, quando vi ele jogou o ‘goró’ nas costas do último que estava passando de moto”
], circunstancia confirmada pelo próprio recorrente, na fase inquisitorial [“
quando [...] foi passar pelo quebra-molas eles jogaram uma garrafa de cerveja”
].

Consoante entendimento do c. STJ,
“a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar”
a qualificadora do motivo fútil (AgRg no AREsp no 1449089/PB – Relator:

Min. Jorge Mussi – 25.6.2019).

Desse modo, essa qualificadora [motivo fútil] deve ser conservada e submetida ao Conselho de Sentença.

Quanto ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, IV), a inicial acusatória indicou os disparos de arma de fogo ocorreram “
de inopino
”

(ID 61751023) e, na pronúncia, o juiz sentenciante sopesou a “
possível inexistência de motivo para a vítima esperar, naquelas circunstâncias, pelos disparos de arma de fogo contra ela perpetrada
”

(ID 61751537- fls. 1/6).

Ora, se a vítima estava entrando na residência, na companhia de outras pessoas, quando foram disparados seis tiros e um lhe atingiu na região glútea, afigura-se possível o elemento surpresa, haja vista a dinâmica [estava em movimento] e o local em que lesionado [por trás].

Para configurar a qualificadora do recurso que dificulte a defesa o elemento “
surpresa é o fator diferencial que se deve buscar”
(STJ, REsp no 1.713.312/RS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior– 3.4.20181).

Anote-se, ainda, o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal, segundo o qual “
somente

se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (www.tjmt.jus.br).

Portanto, essa qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] não se afigura manifestamente improcedente a fim de ser suprimida da análise do Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021